Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITE RECLAME AQUI. RESSALVAS EM RECLAMAÇÕES DE URL FRAUDULENTA. ESPECIFICAÇÃO DAS URL. OMISSÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, III, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido alternativo do autor para determinar ao réu que inserisse ressalva nos comentários publicados no sítio eletrônico por ele provido e que não se relacionavam com a empresa do autor.
2. A questão referente a quais URL especificamente deveriam constar as ressalvas não foi objeto de exame no primeiro grau. Diante da omissão, e considerando que a questão foi submetida ao contraditório no segundo grau, e está em condições de imediato julgamento, possível o exame da matéria nos termos do artigo 1.013, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Considerando que o apelante-réu não se insurgiu propriamente contra a única URL indicada pela parte autora, cabível a integração da r. sentença para fazer constar que as ressalvas devem ser incluídas nas reclamações referentes à URL indicada pelo autor e em data anterior ao ajuizamento da demanda.
4. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas quando o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda. 4.1 No caso, diante da resistência do réu em relação às pretensões autorais, aliada à procedência do pedido alternativo deduzido pela parte autora, deve o réu arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.
5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e provida.